Tribunal: TJMT
Processo: 1004809-28.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004809-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), NOETE HENRIQUE DA SILVA - CPF: 911.331.064-04 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA LIMA ARANTES - CPF: 039.725.061-47 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), NEUCYLENE DOS SANTOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 033.597.491-03 (ADVOGADO), PAOLA KAROLINA PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 061.655.921-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU SOB FUNDAMENTO DE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RENDA PREVIDENCIÁRIA INFERIOR A UM
SALÁRIO MÍNIMO
. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A DECLARAÇÃO DE POBREZA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de instituição financeira, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora sob o fundamento de que a demanda poderia ter sido proposta no Juizado Especial Cível, onde não há exigência de custas iniciais. A agravante sustenta ser pessoa idosa, aposentada, com renda inferior a um
salário mínimo
proveniente de benefício previdenciário, comprometida com empréstimos consignados e despesas básicas, requerendo a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à parte autora quando demonstrada renda previdenciária reduzida, bem como se a possibilidade de ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial Cível constitui fundamento válido para o indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, garantindo o acesso efetivo à jurisdição.

4. O Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural que não possui condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência tem direito à gratuidade da justiça.

5. A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante elementos objetivos que evidenciem capacidade financeira da parte.

6. Os documentos apresentados demonstram que a agravante percebe proventos previdenciários em valor aproximado a um
salário mínimo
, inexistindo comprovação de outras fontes de renda relevantes, circunstância que indica reduzida capacidade econômica.

7. A possibilidade de ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial Cível não constitui fundamento juridicamente idôneo para indeferir a gratuidade da justiça, pois a escolha do rito processual é faculdade da parte autora.

8. A ausência de elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência, aliada à natureza alimentar do benefício previdenciário e às despesas básicas de subsistência, evidencia que a exigência de custas comprometeria o mínimo existencial e o acesso à justiça.

9. A manutenção da decisão agravada implicaria risco de extinção prematura do processo por incapacidade econômica da parte, em afronta à primazia da solução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta de capacidade financeira.

2. A possibilidade de ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial Cível não constitui fundamento legítimo para o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

3. A percepção de renda previdenciária próxima ao
salário mínimo
, sem outras fontes de renda relevantes, autoriza a concessão da gratuidade da justiça quando o pagamento das custas puder comprometer a subsistência da parte.

Dispositivos relevantes citados*: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMT, AI nº 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004809-28.2026.8.11.0000

NOETE HENRIQUE DA SILVA X BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NOETE HENRIQUE DA SILVA, com o fito de reformar decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.º 1004345-14.2025.8.11.0008, ajuizada em face de BANCO BMG S.A., na qual foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela autora na petição inicial.

Para tanto, sustenta a agravante, em síntese, que é pessoa idosa e aposentada, percebendo renda mensal inferior a um
salário mínimo
proveniente de benefício previdenciário, comprometida com empréstimos consignados e despesas básicas de subsistência.

Afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir o benefício sob o fundamento de que a demanda poderia ter sido proposta no Juizado Especial Cível, alegando que a escolha do rito é faculdade da parte autora e que a causa possui complexidade apta a justificar seu processamento perante a Justiça Comum.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais, bem como, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a concessão do benefício da gratuidade da justiça (ID. 345155378).

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo, suspendendo a exigibilidade do recolhimento das custas processuais impostas na decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso (ID. 345455378).

Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, tendo decorrido o prazo legal sem manifestação (ID. 353166891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares
:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à parte autora, diante do indeferimento do benefício pelo Juízo de origem.

Primeiramente, cumpre destacar, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Em consonância com esse comando constitucional, o Código de Processo Civil, dispõe que a pessoa natural que não possuir condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98.

Outrossim, o art. 99, §3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, presunção esta relativa, podendo ser afastada apenas quando houver elementos concretos capazes de demonstrar a capacidade financeira da parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador indeferir o benefício apenas quando existirem elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).

Superada essa premissa normativa, passa-se à análise do caso concreto.

No caso concreto, os documentos juntados indicam que a parte percebe proventos previdenciários de valor aproximado a um
salário mínimo
, não havendo demonstração de outras fontes de renda relevantes. Tal fato revela capacidade econômica reduzida, sobretudo considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e as despesas ordinárias de subsistência (ID. 344574859, 344574862, 344574864, 344574866).

Outrossim, a condição da demanda ser ajuizada perante o Juizado Especial não constitui fundamento juridicamente idôneo para o indeferimento da gratuidade da justiça.

Isso porque a opção pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial constitui faculdade da parte autora, não podendo o magistrado condicionar a concessão do benefício processual à escolha de determinado rito procedimental.

Ademais, regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta. Logo
n
ão foram apresentados elementos aptos a infirmar a presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC (ID. 353166891).

Assim, os elementos apresentados indicam a inexistência de liquidez financeira imediata suficiente para suportar o recolhimento integral das custas processuais.

Nesse contexto, considerando que a concessão da gratuidade da justiça não exige situação de miserabilidade, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais pode comprometer a subsistência da parte, mostra-se adequada a reforma da decisão agravada para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita.

A exigência do recolhimento imediato nessas circunstâncias comprometeria o mínimo existencial da agravante, em afronta aos
arts
. 1º, III, e 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Ressalta-se que a manutenção da decisão agravada implicaria risco concreto de extinção prematura do feito, obstando a análise do mérito por questão meramente econômica, em afronta à primazia da solução de mérito e ao direito fundamental de acesso à jurisdição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante, afastando a exigência de recolhimento de custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026